Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-84.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016661-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.338.656/0001-68 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.089.701-07 (APELADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO DE CAMINHÃO ANO 2007/2008 COMO PARTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – REVENDA PARA TERCEIRO – PROBLEMAS NO CÂMBIO E NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS O USO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA –RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no caminhão já existia quando o recebeu como parte do pagamento de Contrato de Compra e Venda de Veículo firmado com o réu (art. 373, I, do CPC).

Em razão do evidente desgaste natural das peças depois de 10 anos de uso, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela, necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do montante atualizado da causa.

A apelante alega que em 18-9-2019 firmou Contrato de Compra e Venda de Veículo no valor de R$237.500,00, o apelado pagou R$137.500,00 e entregou o caminhão Mercedes Axor 2644, ano 2007/2008, cor branca, chassi 9BM9584518B562761, placa MFK-7018, renavam 00941184927, para quitar os R$100.000,00 restantes.

Aduz que até 2-12-2019 o veículo ficou em exposição no pátio da empresa, quando então o vendeu para Cleberson Deotti, momento em que foi identificado defeito no câmbio e no motor, com os quais teve de arcar.

Afirma que anexou aos autos documentos suficientes para comprovar a obrigação do apelado em assumir os prejuízos uma vez que os vícios não eram perceptíveis.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID.169963958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante afirma na inicial da Ação que o apelado entregou como parte do pagamento do Contrato de Compra e Venda de Veículo o caminhão Mercedes Axor 2644, ano 2007/2008, cor branca, chassi 9BM9584518B562761, placa MFK-7018, renavam 00941184927, o qual permaneceu em exposição no pátio da empresa até a data em que o revendeu para terceiro que, logo após o uso, constatou problemas no câmbio e no motor e, diante disso, o encaminhou para a “Oficina Amigão”.

Aduz que teve de arcar com essa despesa, no total de R$15.107,51.

Ocorre que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, visto que não demonstrou que o alegado vício oculto já existia quando recebeu o caminhão no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda com o apelado.

Naquele momento, apesar de o veículo ter mais de 10 anos de uso, não realizou nenhuma vistoria para apurar eventual defeito.

Logo, não agiu com a cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, portanto responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

E mais, é evidente o desgaste natural das peças com o passar dos anos, o que descaracteriza o vício oculto.

Posto isso, não faz jus à devolução da quantia gasta com o conserto.

Nesse sentido, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) –

REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando-se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo. A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“(...) sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 12/02/2023)
. (N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-4-2023, DJE de 19-4-2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023